Tribunal: TJMT
Processo: 1010507-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1010507-28.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR
A
:
DESA
. MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS

Turma Julgadora:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POV
Ó
AS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO, DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO
, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA E DESA. ANTONIA SIQUERIA GONÇALVES
]

Parte(s):
[VANDERMARCO MENDES BARELLA - CPF: 005.774.291-08 (APELANTE), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELADO), ITALO FALCAO QUEIROZ - CPF: 033.165.535-76 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – BOLETO PAGO COM DESTINATÁRIO DESCONHECIDO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO (ART 14, § 3o, II, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Tendo em vista a ocorrência de golpe perpetrado por terceiros estelionatários sem qualquer anuência ou interferência da instituição financeira apelada, não há de se imputar a ela responsabilidade pelo ocorrido, porquanto não ter havido nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo sofrido pelo recorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VANDERMARCO MENDES BARELLA
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1010507-28.2022.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, reconhecendo que os apelados não concorreram para a fraude, motivo da celeuma recursal. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, contudo, fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (Id. 188894174).

Nas razões do recurso (Id. 188894174), o recorrente aduz que fora vítima de golpe ocasionado por terceiro, o qual teve as suas informações vazadas pelos recorridos.

Pontua que houve o direcionamento do atendimento dos recorridos para o fraudador, o qual não poderia ter acesso aos danos do apelante, sem anuência do banco e de seus funcionários.

Verbera que “
o recorrente foi eivado em pagar boleto fraudado, foram os recorridos quem direcionaram e esse fato, esse fato foi uma falha na prestação do serviço bancário. Falha na prestação do serviço que deve ser declarado como ilícito e merece ser indenizado ou reparado na forma da inicial”.

Ao arremate, pugna pelo provimento do recurso para condenar o ente bancário ao pagamento do importe de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, a título de dano moral, bem como inversão do ônus sucumbencial.

Ausente de preparo, uma vez que a parte é hipossuficiente.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso, nos Ids. 188894177 e 188894179, ambos postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Colenda câmara
,

O cerne do apelo está em saber se o banco recorrido concorreu para a prática da fraude e/ou não foram diligentes neste diapasão.

E, analisando detalhadamente as provas colacionadas, hei por manter a sentença vergastada.

Embora incontroverso que a parte recorrente tenha sido vítima de fraude, verifica-se que não há provas, ainda que mínimas, de que as partes apeladas, de alguma forma, contribuíram para o evento danoso.

Em análise dos autos, verifica-se do comprovante de pagamento juntado pelo autor no Id.188892774 que há flagrante divergência entre o real beneficiário (Banco Safra) e aquele indicado no comprovante de pagamento, qual seja no comprovante de pagamento constou como beneficiária pessoa desconhecida, por nome “Renato Pereira Dias”.

Colaciono:

Ato
contínuo
, em análise da conversa posta (Id. 188892772), o autor observou a divergência no nome do destinatário do pagamento, posteriormente, por conta própria, confirmou o pagamento.

Destarte:

Ora, havendo dúvidas inclusive pelo próprio autor no momento do pagamento,
o mesmo
não haveria de ter feito,
tendo em vista a ocorrência de golpe perpetrado por terceiros estelionatários sem qualquer anuência ou interferência da instituição financeira apelada, não há de se imputar a ela responsabilidade pelo ocorrido, porquanto não ter havido nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo sofrido pelo recorrente

A propósito a jurisprudência:

"
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO -"GOLPE DO MOTOBOY"- FORNECIMENTO DE SENHA E DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
IMPROVIDO
."
(TJMS. N/A n.0815066-40.2020.8.12.0110, 2a Turma Recursal Mista, Rel. Juiz Wilson Leite Correa, j: 17/09/2021, p: 21/09/2021) - Grifei.

"
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CARTÃO DE CRÉDITO - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO (ART14,§ 3o,II,
CDC)-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO."

(TJMS. N/A n.0802606-27.2020.8.12.0011, 3a Turma Recursal Mista, Rel. Juiz Marcelo Ivo de Oliveira, j: 18/11/2021, p: 23/11/2021
)

-
Grifei.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NO CASO CONCRETO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (ART. 14, § 3.o DA LEI N.o 8.078/90)– DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO
(TJ-MS 08138931020228120110 Campo Grande, Relator: Juíza Liliana de
Oliveira Monteiro, Data de Julgamento: 05/07/2023, 3a Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 07/07/2023)- Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUÇÃO FINANCEIRA. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO NÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA
. I - Tendo em vista a ocorrência de golpe perpetrado por terceiros estelionatários sem qualquer anuência ou interferência da instituição financeira apelada, não há de se imputar a ela responsabilidade pelo ocorrido, porquanto não ter havido nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo sofrido pelo recorrente. II -Dessa feita, em razão do reconhecimento de que o autor agiu com desídia, sem se acautelar dos cuidados básicos necessários a todo negócio jurídico, especialmente aqueles os quais envolvem transferências bancárias, deve arcar com os danos suportados. III - Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MG - AC: 10000205398456002 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 01/12/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021) – Grifei.

Ante a todo exposto
, NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

Aplico a elevação obrigatória contida no art. 85, §11, do CPC, e majoro de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, entretanto, a cobrança suspensa, observado que o recorrente é beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise
da matéria
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 06 DE DEZEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E O 2o VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, AGUARDA.

SESSÃO DE 13 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VANDERMARCO MENDES BARELLA
contra a sentença proferida na
Ação de Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1010507-28.2022.8.11.0041
,
ajuizada em face de
BANCO SAFRA S.A.
e
STONE PAGAMENTOS S.A,
que
julgou improcedentes os pedidos da inicial, uma vez que
não restou demonstrado qualquer ilícito praticado pelos requeridos,
nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15.

Por fim, condenou
a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15, contudo, fica a exigibilidade suspensa, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 06/12/2023, em que a eminente Relatora, Desa. Maria Helena G. Povoas, negou provimento ao recurso do autor.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e o i. Des. Sebastião de Moraes Filho (1a Vogal) aguarda.

Pois bem.

In
casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de ocorrência de fraude em movimentações na conta corrente do autor.

Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado repetitivo do STJ,
in
verbis
:

“
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO.
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS.
ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo
. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...]

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009,
DJe
16/11/2010) (
g.n
.).

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6o, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II, do CPC/15, na medida em que a comprovação da legalidade das transferências bancárias incumbe à parte requerida, ora apelante.

Nos termos da
Súmula 479
do STJ
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012,
DJe
01/08/2012)

Ainda que a jurisprudência do STJ possua a orientação de que
“
cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal
no momento em que
deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários
’ (REsp 602.680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES,
DJU de 16.11.2004; REsp 417.835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002).”
(
AgInt
no REsp n. 1.954.042/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 29/6/2022), no caso específico dos autos, não há dúvida de que o banco apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório no sentido de que não agiu com negligência.

Inicialmente, o autor/apelante alega que realizou um empréstimo com garantia no mês de agosto/2021, que seria debitado de seu FGTS, por ser optante do saque-aniversário.

Salienta que no mês de novembro/2021, foi desligado da empresa em que trabalhava, e não conseguiu sacar o FGTS, pois estava em débito com o BANCO SAFRA S.A., sendo assim, optou por fazer a quitação do débito em 27 de dezembro de 2021, sendo que foi informado através do canal de atendimento ao cliente do banco apelado que deveria acessar a internet e digitar nas pesquisas o termo “2via de boleto banco safra’’, e que após o acesso teria um link direcionando para o chat.

Destaca que foi direcionado para um contato de
WhatsApp
supostamente do banco apelado, onde solicitou o boleto para pagamento, no valor de R$ 3.200,00, o recebeu e o quitou, tudo no mesmo dia, porém, percebeu que os dados estavam divergentes e foi informado pelo suposto funcionário que o beneficiário, ora segundo apelado STONE PAGAMENTOS, seria o gerenciador de recebimento do banco.

Todavia, constatou que o débito com o banco apelado continuava em aberto, percebendo somente depois o golpe aplicado, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

Por outro lado, o banco apelado sustentou que o autor ignorou todas as informações públicas, as quais alertam para que não se ofereça dados pessoais por telefone, oferte aos fraudadores suas informações pessoais, como nome completo, CPF, no do contrato, valor e quantidade de parcelas, o que demonstra sua negligência, portanto, não há falar em sua responsabilidade pelo
fato de o autor ter sido vítima de fraude, eis que ausente nexo causal entre o dano e a atuação do banco apelado.

Tratando-se de relação de consumo, convém esclarecer que é a vulnerabilidade reconhecida no art. 4o, I, da Lei 8.078/90 que justifica a proteção do consumidor em questão de prova.

Assim, o consumidor, por inferioridade probatória em relação ao fornecedor, não está em condições de comprovar o fato com base no qual sustenta o seu direito. Daí ser legítima a transferência do encargo probatório para aquele que, como na hipótese, está em condições de fornecer subsídios para um justo pronunciamento judicial.

Narra a inicial que estando em mora com a obrigação contraída entrou em contato com o banco recorrido, através do atendimento ao cliente, via WhatsApp, foi informado pelo atendente que seu débito tinha o valor de R$ 3.200,28, para quitação, sendo que o autor requereu o envio do boleto para pagamento, conforme se vê pelas conversas, por meio do WhatsApp, enviado via PDF (ID 188892772).

Verifica-se que ao receber o boleto de cobrança, o autor perguntou por que aparecia outro nome (Banco J. Safra), quando deveria aparecer Banco Safra, sendo informado que estava correto, pois seriam “nossos gerenciadores bancários”, bem como foram enviadas outras informações, sendo que o fraudador possuía informações detalhadas sobre o contrato celebrado entre as partes, o que o levou a acreditar que o pagamento se destinava ao credor, com quem possuía relação jurídica. Vejamos:

E dias depois, ao entrar em contato com o banco apelado, não conseguiu mais obter nenhuma informação, motivo pelo qual buscou a autoridade policial, conforme boletim de ocorrência de ID 188892775. Vejamos:

“Compareceu nessa central de ocorrência o comunicante narrando que em agosto de 2021 acabou fazendo um empréstimo no FGTS e em novembro acabou saindo da empresa, mas o dinheiro acabou ficando retido no FGTS pois havia uma dívida no nome do comunicante do Banco Safra.
O mesmo
acabou procurando e chamando no
whattsapp
o número (55 11 950093058), no qual tudo indicava que era do Banco Safra e depois de conversarem acabou sendo enviado um boleto de R$ 3.200,28, pois teve desconto por pagar
à
vista. O comunicante acabou suspeitando e eles mandaram o número (55 11 32534455) para confirmar, e o comunicante acabou fazendo o
pagamento para a conta (nome: Renato Pereira Dias – CPF: 303282018980, no qual foi lhe dito que dariam baixa em 10 dias. O comunicante acabou verificando recentemente que a dívida ainda está sem
m
eu nome e o
número

havia lhe
bloqueado, e ao conversar com o banco foi informado que o comunicante provavelmente havia caído em um golpe.” (ID 188892775)

In
casu
, verifica-se que o banco apelado era o único detentor das informações envolvendo o contrato celebrado pelas partes, mesmo que o autor tenha informado seu CPF, podendo-se concluir pela ocorrência de falha em seu sistema de segurança, uma vez que os dados foram obtidos por terceiro que enviou boleto falso para que o autor fizesse o pagamento do débito, acreditando que estivesse de fato quitando seu débito para com o banco apelado.

Salienta-se que em que pese a alegação de que em contato com a central de atendimento, conforme áudio de gravação, o autor foi informado de que o boleto para pagamento seria enviado por correio ou através de DDA (Débito Direto Autorizado), sendo que o autor optou por receber pelo correio, porém, se após o apelante resolveu entrar em contato novamente com o banco apelado, via WhatsApp para fazer o pagamento, nota-se que estava procurando quitar seu débito, portanto, não há falar em
negligencia
.

Salienta-se que o autor/apelante recebeu o boleto para pagamento de sua dívida, pelo WhatsApp, incutindo em sua mente a certeza e a confiança de que estava recebendo do banco apelado.

Lamentavelmente, sabe-se que a atuação de fraudadores no sistema bancário tem se tornado rotina, de forma a contrariar a segurança que se espera da prestação dos serviços prevista no Código do Consumidor.

Assim, ainda que se considere as campanhas realizadas pelas instituições financeiras, como mencionado na peça de defesa, não há como afastar a responsabilidade do banco, aplicando-se a teoria do risco da atividade.

Ressalta-se que ao exercer atividade de lucro, é do recorrido o dever de fornecer sistema seguro com absoluto sigilo dos dados bancários que estão sob sua guarda, apto a evitar atos como os narrados na inicial.

Logo, não se pode olvidar que é pela conveniência que as instituições financeiras disponibilizam ao cliente setores de autoatendimento, inclusive em internet, com o que têm economia com recursos humanos, manutenção de postos e agências.

Na hipótese, incide a súmula 479 do STJ,
verbis
:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Desse modo, como não houve a disponibilização de serviços e produtos seguros ao cliente/apelante, evidente a falha na prestação de serviços, motivo pelo qual responde o recorrido objetivamente perante o consumidor lesado, ainda que sob a ótica de sua atividade de risco.

Nesse sentido:

“Apelação. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Autor que possui contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor com a ré. Demandante que entrou em contato com a central de atendimento da recorrida a fim de solicitar boleto atualizado para pagamento. Envio de boleto falso. Golpe. Requerente que teve o nome inscrito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito pela requerida. Sentença de improcedência. Apelo do autor pugnando pela reforma da r. decisão. Com razão. Boleto constando os dados das partes e com o mesmo logo da instituição financeira, mas que fora emitido, na verdade, em favor de terceiro desconhecido. Não há que se falar na culpa exclusiva do consumidor, mas falha do réu no dever de segurança quanto ao armazenamento de dados do contratante. Teoria do risco. Fortuito interno. Serviço defeituoso.
Insegurança. O prestador de serviço bancário que oferece a facilidade para pagamento por meio de emissão de boletos pela Internet se submete ao risco de fraude perpetrada por terceiro, como na hipótese vertente, já que o autor alega que recebeu o boleto por
e-mail
após entrar em contato com a central de atendimento da parte ré. Endereço do remetente do e-mail recebido pelo apelante que possui identificação com o nome da financeira apelada. Malgrado os argumentos da financeira requerida, ficou evidenciado que o serviço prestado foi defeituoso, nos termos do artigo 14, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, não fornecendo a segurança que o consumidor dele podia esperar. A responsabilidade da financeira é objetiva, independendo da existência de culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme preconiza a Súmula no 479 do STJ. Considerando o pagamento de boa-fé efetuado pelo autor, deve ele ser declarado válido, nos termos do artigo 309 do Código Civil, cabendo à financeira ré, se o caso, cobrar daquele que indevidamente recebeu o pagamento. De rigor, pois, a declaração da inexigibilidade da parcela aqui em debate decorrente do contrato de financiamento celebrado entre as partes. (...). Apelo provido
(TJ/SP, 20a Câmara de Direito Privado, apelação no 1032838-55.2019.8.26.0602, Relator Desembargador Roberto Maia, julgado em 14/12/2020).

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. INSURGÊNCIA CONTRA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. CABIMENTO DO AFASTAMENTO DO DANO MORAL. No exercício de sua atividade profissional, o banco é responsável pelos prejuízos causados por atos praticados por fraudadores, nas hipóteses em que os serviços bancários não possuem
a segurança necessária à regularidade das operações financeiras Imposição do ressarcimento dos danos materiais experimentados pela empresa vítima Caso em que o dano moral deve ser afastado, pois a sociedade empresária não é suscetível a sofrimento humano, e inexiste demonstração de repercussão negativa decorrente do evento lesivo que gere responsabilidade extrapatrimonial Sentença reformada em parte, para afastar o dano moral. Recurso parcialmente provido.
(TJ/SP, Apelação 1001864-57.2017.8.26.0100; Rel. Walter Fonseca; 11a Câmara de Direito Privado; j. 23/08/2018)

Como se nota, o banco apelado não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
in
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (
g.n
.).

Desse modo, resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente à fraude no pagamento do boleto realizado de forma indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, devendo ser reformada a sentença para que o banco apelado restitua o valor indevidamente cobrado e pago, de forma simples.

Assim, não há falar-se em ocorrência de meros aborrecimentos ao requerente, a qual precisou ingressar com a ação para ter direito à devolução do valor pago de forma indevida, bem como para ter seu nome excluído dos cadastros de inadimplentes, o que configura a ocorrência de dano moral.

No que diz respeito ao valor da indenização, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional
o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Logo, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n
.

[...]
”

(STJ, 4a Turma,
AgInt
no
AREsp
1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018,
DJe
18/12/2018) (
g.n
.).

Portanto, considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, arbitro o valor em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois tal montante repercute no patrimônio do requerido/apelado sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem.

No que diz respeito à repetição de indébito, faltou cuidado e zelo por parte do banco apelado em relação aos serviços oferecidos aos seus clientes, não agindo com eficiência. Logo, a parte autora não pode ser
responsabilizada pelo pagamento de valores para terceiro, devendo o apelado restituir os valores pagos indevidamente, de forma simples.

Ante o exposto, peço vênia à eminente Relatora Desa. Maria Helena G. Póvoas, para
dar provimento ao recurso
do autor/apelante

para julgar procedente a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais para condenar o banco apelado à restituição do valor pago ao fraudador, de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora a contar da citação, bem como indenização por danos morais, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir desde julgamento e a inversão do ônus de sucumbência, alterando a base de cálculo dos honorários, para que sejam calculados sobre o valor total da condenação atualizado.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Com todas as vênias à eminente Desembargadora Relatora, acompanho o voto da divergência, porque é
o
posicionamento adotado por esta e. Câmara.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Senhor Presidente,

Registro que no voto da
D
esembargadora Marilsen Andrade
Addário
diz que o fraudador tinha conhecimento da dívida. Entretanto, consta
escrito apenas “Boleto de Cobrança”, com a logo do Bradesco, não diz qual é a dívida, não diz de onde é originada, ou seja, não diz absolutamente nada acerca da dívida.

Desse modo, entendo que é temerário determinar que o banco faça o ressarcimento desse valor, cujo fraudador tinha apenas o CPF do cliente, o qual é possível conseguir em qualquer lugar.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Ante a divergência aplica-se o 942 do CPC, oportunidade em que poderemos rever o nosso posicionamento.

EM 13 DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, A 1a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO DEU PROVIMENTO E FOI ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

SESSÃO DE 24 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL

-

CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Peço vênia à divergência para acompanhar a douta Relatora, para DESPROVER o recurso, acrescentando somente que no caso em questão, foi o próprio autor que indicou o valor, e não constando do boleto fraudado nenhuma informação do contrato, número de parcelas, ou seja, não se vislumbra aquela questão de vazamento de dados pela instituição bancária.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (
4a VOGAL - CONVOCADA):

Senhor Presidente,

C
om todas as
vênias
à
divergência
, acompanho
o voto da

relatora
,
entendendo pela culpa exclusiva da

vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024